Tribunal: TJPA
Processo: 0816046-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816046-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ALVES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, sendo legítima, ainda, a medida extrema amparada na necessidade de garantir a instrução processual
em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo
, conforme se deu no caso em apreço,
o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do coacto, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública ou a conclusão da instrução criminal.

2. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 7 a 9 fevereiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ANTONIO ALVES DE ALMEIDA
contra ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA proferido nos autos da ação penal n. 0815170-59.2022.8.14.0028, na qual o coacto figura como denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde 21/10/2022. Em razões de direito, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na decretação da custódia sob os seguintes argumentos:
(i)
inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, diante da inexistência dos requisitos legais para a imposição da medida extrema;
(ii)
possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, assegurando-lhe responder aos termos do processo em liberdade, ou, subsidiariamente, aplicar medidas cautelares diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11697796.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 11747580 clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da segregação cautelar impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 11816878).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte,
não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação deficiente do decreto prisional. Alega-se, nesse particular, que o
decisum
está baseado apenas em conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional, não fazendo qualquer menção aos fatos concretos justificadores da incidência da medida extrema.

No ponto, importante consignar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva supostamente maculada com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública
,
assentando, ainda, que
há fundamento concreto quando a prisão preventiva se dá em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo

(STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 704.314/RS
, Rel. Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/02/2022, cf.
https://bit.ly/3qqglRH
;
EDcl no AgRg no HC n. 639.476/BA
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 15/8/2022, cf.
https://bit.ly/3l5iYZ6
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, ressaindo as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução processual, notadamente pelo fato de as testemunhas estarem sendo ameaçadas. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a
motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais, para a decretação da prisão preventiva mister se faz a prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Inicialmente, cumpre ressaltar que
a materialidade do delito está suficientemente provada pelo relatório de local de crime
(ID 78079195 Pág. 14 a 17; ID 78079194 Pág. 1 a 8; ID 54556561 Pág. 10 e 11).

Noutro giro, observa-se que
há indícios de autoria em face dos representados. Narra o representante que na oitiva de Antônio Carlos de Almeida e Ingrid Ferreira, ambos apontaram como autores do homicídio os indivíduos de no Antônio, vulgo “Riquinho” e Junior.
Relatam que Junior seria traficante de drogas e Riquinho usuário, e que a morte decorreu da conduta da vítima, que também era usuária, e estaria praticando furtos no local.

As testemunhas Antônio Carlos e Ingrid, relatam que estão sendo ameaçadas pelo suposto traficante e por isso não retornaram mais para a sua residência
.

Além disso, as testemunhas disseram que o crime ocorreu no interior da residência, tendo Ulysses entrado na casa, cos dois algozes Junior e Antônio, vulgo “Riquinho”. Junior golpeou com um cabo de vassoura e acertou a vítima, após isso, Antônio, vulgo “Riquinho” esfaqueou Ulysses que caiu dentro da casa.

Dessa forma,
reconhecida a plausibilidade da imputação, resta a análise do
periculum libertatis
dos réus, vê-se que os representados teriam ameaçado as testemunhas, logo, a soltura dos representados acarretaria em justificado temor desta em prestar depoimento
.

Observa-se ainda que se faz necessária a prisão para a garantia da ordem pública e credibilidade da justiça, haja vista que as circunstâncias do caso, caso confirmadas em Juízo, fogem à normalidade do tipo e denotam excepcional periculosidade dos agentes
. Tais fatos geram demasiada insegurança a instabilidade social, sendo indubitável que a liberdade de quem o pratica contribui para o aumento da insegurança da população, abalando a ordem pública.

Diante o exposto, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva dos representados,
não sendo suficiente nenhuma das medidas cautelares mencionadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.” (ID n. 11682325 – Págs. 3/4, grifos nossos)

Ademais, ao prestar informações, a autoridade coatora assinalou o seguinte:

“Entendo, respeitosamente, que continuam presentes nos autos a prova da materialidade do homicídio da vítima (Id. 79715125) e suficientes indícios de autoria em face de Antônio Alves de Almeida, no homicídio de Ulysses Moreira Sousa Cunha. Quanto aos requisitos subjetivos do artigo 312 do Código de Processo Penal, entendo que ainda se faz necessária a custódia preventiva como forma de acautelar a sociedade de suposta conduta perigosa, constando que o paciente invadiu um domicílio e na companhia de um comparsa matou seu desafeto, desferindo inúmeros golpes de faca, evitando que permaneça em liberdade transmitindo um sentimento de impunidade e indignação por verem uma pessoa suspeita de uma grave morte andando livremente pelas ruas.

Consta, ainda, que Antonio apenas foi preso por força de cumprimento de mandado de prisão temporária, servindo sua custódia também como forma de concluir a instrução processual, já que várias pessoas foram arroladas como testemunhas e ainda não foram ouvidas.

Antonio Alves de Almeida foi indiciado pela Autoridade Policial e acusado pelo Ministério Público por ser o autor dos golpes de arma branca que mataram a vítima Ulysses Moreira Sousa Cunha, no interior da residência deste, amoldando sua conduta ao disposto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal” (ID n. 11747580 - Págs. 2/3)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida pelo juízo de primeiro grau está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de “
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 7 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/02/2023